Tribunal: TJPA
Processo: 0814946-45.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0814946-45.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RECLAMADO: LUCIANA BATISTA MONTEIRO, LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação Constitucional ajuizada por SPE - Sintese 14 Empreendimento Imobiliario Ltda. em face de decisão da 1ª Turma Recursal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a condenação da reclamante à restituição, de forma simples, dos valores pagos pelos reclamados a título de comissão de corretagem, no contexto de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária. A reclamante alega violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no REsp nº 1.599.511/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão da Turma Recursal divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem, observados os requisitos de prévia informação e destaque do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação constitucional possui cabimento restrito, sendo inadmissível como sucedâneo recursal ou para rediscutir matéria fático-probatória, destinando-se exclusivamente à preservação da competência e garantia da autoridade das decisões de tribunais superiores ou à observância de seus precedentes.

O entendimento do STJ admite a transferência ao comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição, com o destaque do valor da comissão, conforme fixado no REsp nº 1.599.511/SP.

No caso concreto, não houve demonstração inequívoca e prévia da obrigação do consumidor pelo pagamento da comissão de corretagem, tampouco seu valor foi destacado no instrumento contratual, limitando-se a constar de proposta de compra, sem a necessária clareza e expressa anuência.

A decisão da Turma Recursal está em consonância com a orientação do STJ, ao reconhecer a ausência de informação clara e prévia sobre o valor da comissão no contrato principal, e determinar a restituição simples dos valores pagos.

A utilização da reclamação com o objetivo de rediscutir fundamentos da decisão impugnada caracteriza indevido sucedâneo recursal, vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante da ausência de demonstração de divergência qualificada ou de violação a precedentes obrigatórios, impõe-se a inadmissibilidade da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação indeferida, com extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 988 do CPC.

A validade da cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem depende de informação prévia, clara e com destaque do valor no contrato principal.

A ausência de demonstração inequívoca da anuência do consumidor e do destaque do valor impede a imposição da obrigação e autoriza a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “f”; CPC, arts. 988 e 485, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016; STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 27.03.2019, DJe 01.04.2019; STJ, AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.04.2018, DJe 13.04.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de concessão de medida liminar, ajuizada por SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., com fundamento no art. 105, inciso I, alínea “f”, da CF/88, em face de LUCIANA BATISTA MONTEIRO e LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JÚNIOR, em razão de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em desconformidade com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.599.511/SP, manteve condenação da ora reclamante à restituição de valores pagos pelos reclamados a título de comissão de corretagem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança distribuída sob o nº 0800816-66.2016.8.14.0601, perante a 4ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém, na qual os ora reclamados pleitearam a devolução da quantia paga a título de comissão de corretagem, em razão da rescisão do contrato de compra e venda referente ao apartamento 1604 do empreendimento denominado “Aquarela Estúdio Flex”.

A ora reclamante sustentou que desde a proposta de compra apresentada aos autores constava, expressamente, a indicação do valor repassado à imobiliária, sendo que os próprios reclamados emitiram cheques nominais diretamente à empresa de corretagem, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da destinação do pagamento.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o valor da comissão, além de não ter sido destacado do preço do imóvel, não foi estabelecido no instrumento contratual. Condenou a reclamante ao pagamento em dobro do valor correspondente à comissão de corretagem, no montante total de R$ 34.692,50 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos).

Inconformada, a reclamante interpôs Recurso Inominado, que foi distribuído à 1ª Turma Recursal Permanente deste Tribunal, sob relatoria do Exmo. Sr. Juiz Max Ney do Rosário Cabral, o qual deu parcial provimento ao recurso, limitando-se a afastar a repetição em dobro e determinar a restituição simples do valor pago.

Cito trecho da referida decisão (grifei):

“(....) 5. No mérito, entendo que a sentença merece parcial reforma. 6.
A ré, ora recorrente, apresentou nos autos a proposta de compra, mediante a qual os autores teriam tomado ciência da comissão de corretagem (ID 2966379, p. 3). No entanto, o valor de R$ 13.587,40 ali constante é indicado como sendo R$ 5.434,96 referentes a sinal e três parcelas de R$ 2.717,48 referentes a tarifa avulsa não especificada. 7. Desse modo, não restou demonstrado nos autos que os autores/recorridos consentiram expressamente em assumir o ônus da comissão de corretagem
. 8. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.599.511/SP, rel min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 06/09/2016), é legítima a transferência, ao promitente-comprador, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que seja previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, o que não é o caso da presente demanda. 9. Não tendo o recorrente logrado comprovar que foi pactuada de forma inequívoca a transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem, com a clara especificação do valor, é patente o dever de restituir. Observe-se que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados por informações insuficientes ou inadequadas, nos termos do art. 14, caput do CDC. 10. Quanto à repetição do indébito, tendo em vista que a demanda não se trata de cobrança indevida, mas de ressarcimento de valores pagos conforme contrato, diante de desistência do negócio, não é aplicável a repetição em dobro disposta no art. 42, parágrafo único do CDC. 11. Diante do exposto, conheço do recurso inominado e lhe dou parcial provimento, para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar a repetição na forma simples, mantendo a sentença nos demais termos por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (...)”

Opostos Embargos de Declaração, a Turma Recursal manteve a decisão incólume.

Irresignada, a ré ajuizou a presente Reclamação aduzindo que a decisão da Turma Recursal afrontou diretamente o entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.599.511/SP, segundo o qual é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição e destacado o valor da comissão, requisitos que, conforme afirma, foram plenamente atendidos.

Alega que os documentos anexados, notadamente a proposta de compra assinada e rubricada pelos reclamados, detalham claramente o valor devido à incorporadora e à imobiliária, além da emissão de cheques nominais à empresa de corretagem.

Argumenta, ainda, que a Turma Recursal incorreu em grave equívoco ao confundir comissão de corretagem com serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), cuja cobrança, de fato, é vedada, mas que, no caso concreto, não foi sequer realizada.

Destaca, assim, que o acórdão recorrido contrariou não apenas o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, mas também violou princípios basilares do direito processual e material, em especial o dever de fundamentação das decisões judiciais e o princípio da segurança jurídica.

Em análise preliminar, considerando o decurso de significativo lapso temporal, considerei desnaturado o periculum in mora e, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido liminar pleiteado, inicialmente, em 16/12/2021. Assim, imprimindo ordem aos autos DECLAREI PREJUDICADO o pedido de liminar da presente reclamação e, em observância ao disposto no art. 991 do CPC.

Houve pedido de reconsideração formulado pela reclamante, postulando-se a concessão da medida liminar pleiteada, a fim de suspender imediatamente os efeitos dos acórdãos proferidos nos autos originários.

Manifestação Ministerial consigna que a Reclamação proposta possui condão meramente protelatório, porquanto intenta postergar a execução da decisão proferida pela Turma Recursal. Opinou assim, o Parquet, pela improcedência da demanda.

Voltaram os autos conclusos.

É o Relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

Como relatado, a reclamante objetiva a cassação do referido acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais. Sustenta que o acórdão reclamado diverge da orientação firmada em julgamento do C. STJ segundo o qual seria válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem de venda do imóvel.

A respeito do cabimento da reclamação, dispõe ao art. 988, do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

Igualmente, prevê o regimento interno do TJ/PA, no seu artigo 196, IV:

“Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...)

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Em linhas gerais, a reclamação, na esteira dos preceitos legais mencionados, tem cabimento restrito e, assim, pode ser veiculada para resguardar a competência jurisdicional do Tribunal diante de eventual usurpação, para restabelecer a autoridade das decisões do tribunal ou pode ser proposta para assegurar a efetividade dos precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e ainda a autoridade de súmulas vinculantes.

Inicialmente destaco que o reclamante, trouxe precedente do C. STJ, segundo o qual, no tocante a validade da cláusula contratual, ressalta que é válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem na venda de imóveis (STJ. Resp. nº 1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016. S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016).

Ocorre que o acórdão vergastado da Turma Recursal explicou que embora a reclamante tenha apresentado proposta de compra de imóvel, tenho que o documento, não imprime a necessária clareza e expresso consentimento do cliente quanto ao pagamento do valor total reivindicado.

Nota-se que as teses firmadas dão conta de que é possível a transferência da obrigação de pagar a ao promitente-comprador de determinada comissão de corretagem obrigação, desde que esta obrigação (transferência) esteja clara e previamente acordada entre as partes, bem como seja informado seu custo anteriormente.

Com efeito, não há no instrumento particular de compromisso de compra e venda ID 472714 e 472717 dos autos originários nº 0800816-66.2016.8.14.0601.

Portanto, em que pese tenha o contrato disposto acerca da existência da cobrança da comissão de corretagem, não houve transparência quanto ao valor que o consumidor. teria que efetivamente dispender para pagamento total do imóvel que estava adquirindo.

Ou seja, ainda que os reclamados tivessem o conhecimento da imposição do pagamento pela simples proposta, o valor da comissão de corretagem deveria constar no instrumento contratual e, conforme o comando do Recurso Repetitivo aqui já mencionado, “prévio e com destaque do valor da comissão de corretagem”.

Assim, considerando que o valor da comissão de corretagem não se encontra previsto no contrato principal (compra e venda), resta evidente a violação ao dever de informação ao consumidor, nos termos do que restou decidido pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo.

Portanto, não demonstrada a divergência entre a decisão proferida pela Turma Recursal e a jurisprudência consolidada, nos termos do art. 988 do CPC, nem tampouco, a violação específica de decisão de Tribunal ou Corte Superiores, a Reclamação é inadmissível.

Verdadeiramente, o que se percebe é que esta Reclamação tem nítido proposito de questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal, assemelhando-se, desta forma, à via recursal, circunstância completamente inapropriada para os fins inerentes da Reclamação Constitucional.

A rigor, a reclamação não é, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, porquanto se trata de ação de estreita adequação, utilizada muito mais para segurança jurídica das competências e da observância dos precedentes da Cortes Superiores.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ a respeito da impropriedade da reclamação como sucedâneo recursal, consoante ilustram os arrestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.

I - Trata-se de reclamação em que se alega o descumprimento do acórdão proferido no REsp 1.011.307/SP, requerendo o sobrestamento da execução até o julgamento desta reclamação. O recurso especial foi julgado pela E. Segunda Turma desta Corte. II - A ato tido como descumpridor do acórdão supostamente desrespeitado é decisão monocrática proferida por juiz singular, em julgamento de embargos à execução fiscal, na qual declarou-se nula a execução. III - A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art.
988
do
CPC
. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nesse sentido:
AgInt na Rcl 36.132/SC
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018;
AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) IV - Não compete a esta Corte de Justiça o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 34.032/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 11/05/2018; EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018) V - Agravo regimental improvido.
(
AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO
. 1
. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt na Rcl 34.655/DF
,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 13/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - TNU. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU SUMULADA DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECURSO DIRIGIDO A ESTA CORTE SUPERIOR. ART.
14
,
§ 4º
, DA LEI N.
10.259
/2001. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1. Nos termos dos arts.
105
, inc.
I
, alínea
f
, da
CF
e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
2. No sistema dos Juizados Especiais Federais, não é cabível reclamação diretamente contra decisão de turma recursal ou da própria Turma Nacional, com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência dominante ou sumulada do STJ. 3. É que há a previsão legal de recurso específico contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, qual seja, o pedido de uniformização dirigido a esta Corte Superior, nos termos do art.
14
,
§ 4º
, da Lei n.
10.259
/2001. 4. Assim, ao STJ somente competirá, em momento posterior, a análise de eventual divergência entre o acórdão da Turma Nacional de Uniformização com a sua jurisprudência dominante ou sumulada, acerca de questões de direito material, descabendo a interposição de reclamação, como no caso em exame. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt na Rcl 33.658/SP
, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada a fim de preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade de suas decisões. 2. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, mostra-se inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, como se observa no caso concreto, em que a agravante busca a reforma de acórdão da Segunda Turma que desproveu o recurso, porquanto o de cujus não teria cumprido as exigências para concessão de pensão de ex-combatente. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg na Rcl 29.701/RJ
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 19/12/2017)

Portanto, o que se percebe é que a verdadeira intenção do reclamante é a rediscussão da matéria fática e probatória perante o Tribunal de Justiça, o que não se admite, até porque a reclamação não possui natureza recursal.

ANTE O EXPOSTO
, com base no art. 133, IX, do Regimento Interno do TJ/PA,
INDEFIRO A RECLAMAÇÃO
, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do CPC, considerando que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do art. 988, também do CPC. Prejudicados os demais pedidos.

Belém, 02/06/2025